Tribunal: TJDFT
Processo: 0720130-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Egmont (EM PLANTÃO JUDICIAL) Número: 0719767-74.2024.8.07.0000 Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL IMPETRANTE: RAIMUNDO NONATO VIEIRA TEIXEIRA JUNIOR PACIENTE: ANDERSON TRAJANO MARQUES AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIALCIVEL, CRIMINAL E DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLANDIA-DF DECISÃO Recebido em Plantão de 2a Instancia em 17/5/2024, às 6h52min. Cuida-se habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado RAIMUNDO NONATO VIEIRA TEIXEIRA JUNIOR, em favor do paciente ANDERSON TRAJANO MARQUES. O impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos art. 140, caput, do Código Penal, combinado com o art. 5o, III, e art. 24.A da Lei no 11.340/2006, e art. 306 da Lei no 9.503/97, referente ao inquérito policial no 372/2024-18a DP, ocorrência policial n.o 1732/2024-18a DP, no contexto de violência doméstica. No dia 28/4/2024 foi submetido a audiência de custódia, em que foram impostas medidas protetivas: a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; b) proibição de contato com a requerente por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; c) proibição de se aproximar da requerente, devendo manter dela uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros; d) monitoramento eletrônico. Ademais, foi determinado monitoramento eletrônico pelo prazo de 90 (noventa dias). Esclarece que no dia 30/4/2024, foi realizada audiência de justificação, em que foi acolhido o pedido da ofendida, com anuências do Ministério Público e da Defensoria, e revogada as medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da ofendida em relação ao ofensor. Por fim, afirma que “o juízo coator, de ofício proferiu decisão expedindo mandado de prisão em preventiva do paciente, sob o fundamento de estarem presentes os motivos ensejadores da decretação de sua prisão preventiva, tendo como motivação, basicamente, a garantia da ordem pública.” Sustenta que a fumaça do bom direito neste caso está evidente tendo em vista que o paciente teve decretada a preventiva de ofício pelo juízo coator de forma ilegítima, violando o art. 311 do CPP, resultando em claro constrangimento ilegal, devendo a prisão revogada com base no art. 282, §5°, art. 313, 1°, e art. 321 do CPP. Afirma que sua tese encontra amparo nas diversas decisões que consolidam a jurisprudência do STF no HC 173.791/MG e HC 107317; do STJ no HC 590039/GO; e no TJDFT no HC n. 20160020336847 e HC No 1.0000.19.109874-8/000 e que reconhecem que a fundamentação inidônea não se presta a justificar a decretação e manutenção da prisão preventiva. Por sua vez, o perigo na demora é ainda mais evidente, diante dos evidentes perigos e prejuízos de inúmeras ordens que a manutenção do paciente na unidade prisional poderá ocasionar em diversos prejuízos irreversíveis a sua saúde em decorrência ser paciente oncológico, que faz uso de medicamento de alto custo, duas vezes por dia, lesionando gravemente o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como o seu direito constitucional de locomoção (art. 5o, inciso XV). Tornando-o imprescindível a urgência da saída do paciente do estabelecimento prisional pelo constrangimento ilegal. Com isto, pede que seja concedida a ordem liminar, conforme demostrado o perigo de demora e a fumaça do bom direito, para o fim determinar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão – art. 319, CPP; c) a revogação, com urgência da prisão preventiva do paciente, devido a decretação de prisão preventiva de ofício pelo juízo coator do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlandia-DF de forma ilegítima, violando o art. 311 do CPP resultando em claro constrangimento ilegal, devendo a prisão ser revogada com base no art. 282, §5°, art. 313, 1°, e art. 321, todos do CPP, concedendo-o imediata liberdade provisória e expedição de alvará de soltura. É o breve relatório. Em que pesem os argumentos expostos, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o art. 4o, I, da Portaria GPR 1.086/2024, alterada pela Portaria GPR 1.217/2024, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância, no período de 13 a 17 de maio de 2024, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar “pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Conforme disposto no § 1o, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”, o que não é o caso dos autos. A decisão proferida na audiência de custódia de 28/5/2024 foi clara ao dispor que "Fica o custodiado devidamente advertido de que o descumprimento das medidas protetivas poderá ensejar o decreto de sua prisão preventiva, nos termos do art. 20 da Lei n. 11.340/06, bem como a caracterização do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06” (ID 59226516). Na hipótese, constam nos autos de origem o registro de violações constatadas pelo monitorado eletrônico no dia 12/5/2024, constando a observação de que “Comentário: Houve violação. Dispositivo desligado por falta de carga na bateria. SMS enviado. Contato telefônico com o monitorado sem êxito. COPOM acionado. Prioridade: Máxima. Procedimento: VIOLAÇÃO CONFIRMADA” (ID 196782744, 196786226, 196812819). Ademais, a decisão que determinou a prisão preventiva, proferida no dia 16/5/2024, acolheu ao pedido formulado pelo Ministério Público no ID 196952002, tendo esclarecido que houve violações das condições de uso da tornozeleira eletrônica pelo acusado. Confira-se (ID 196982073): “Ocorre que, em relatório enviado pelo CIIME, evidencia-se a ocorrência de violações das condições de uso da tornozeleira eletrônica pelo acusado ANDERSON, em 12/05/24 (ID's: 196782744 e 196786224). Presentes, assim, os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, faz-se mister, num segundo momento, perpassar pelos fundamentos que permitem a segregação cautelar. Da análise dos elementos coligidos durante a investigação criminal, verifico que a decretação da prisão preventiva é medida imperiosa, para garantia da ordem pública. Vejamos. Sabe-se que o descumprimento reiterado da medida cautelar de monitoramento eletrônico, fixada em decisão que concedeu a liberdade provisória, justifica a decretação da prisão preventiva, tanto para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP) quanto com base no §4o, do art. 282 do CPP. No caso concreto, verifica-se que, de acordo com as informações constantes nos autos, o investigado ANDERSON TRAJANO MARQUES, inicialmente, descumpriu medida protetiva que o proibia de se aproximar da vítima KETTLIM SOUZA DE ARAUJO. Mas não foi só! Posteriormente, apesar da imposição de monitoramento eletrônico, bem como das orientações uso passadas pelo órgão responsável, o acusado violou as condições aplicadas ao equipamento. É dizer: ele é useiro e vezeiro no descumprimento de decisões judiciais, o que evidencia sua intensa periculosidade social. Da análise dos autos, tem-se que a prisão preventiva do ofensor se faz necessária para garantia da ordem pública, pela gravidade concreta do crime imputado ao representado, merecendo destaque as circunstâncias em que o delito foi, em tese, cometido – descumprimento ostensivo de medida cautelar imposta no dia 28/04/2024.” Assim, não há elementos que evidenciem que a decretação da prisão preventiva tenha sido irregular. Indefiro o pedido de liminar. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, remetam-se os autos ao relator natural. Brasília/DF, 17 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2a Grau de Jurisdição